Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-87.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800576-87.2021.8.14.0056

APELANTE: VALDINEI GUERREIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 333 DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INCORRÊNCIA – PROVA DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – PROVA DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE A PRATICA DO COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO -

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – POSSIBILIDADE PARCIAL – AUSENCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS.PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MINIMO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Na espécie,
temerário
cogitar-se na tese absolutória, pois
segunda as evidencias do acervo, policiais encontraram junto ao recorrente uma quantidade significativa de drogas, ou seja, uma porção pesando 30 gramas e 49 porções pesando 18,1 gramas de maconha. E diante do flagrante, o réu teria oferecido valores para que os policiais o deixassem ir embora. Na espécie, o crime de tráfico de entorpecentes restou sobejamente comprovado pela prova material juntada ao acervo, bem como o crime de corrupção ativa,
delito de natureza formal cuja consumação antecipa-se à produção de um resultado. Desse modo, o mero oferecimento ou promessa de vantagem indevida verbalizada pelo réu, seria suficiente para a concretização do tipo penal contido no art. 333 do CPB,

II – Em face da considerável quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, seria inconsequente cogitar-se na possibilidade que seria voltada, tão somente para consumo próprio. Ademais, a
circunstância do apelante ser. eventualmente, dependente de drogas, por si só, não excluiria sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício. Precedentes;

III – Quanto a dosimetria implementada,
o juízo não observou qualquer vetor desfavorável ao aferir a pena base em face do delito do art. 333 do CPB. Logo deveria fixar a reprimenda no patamar mínimo, mas mensurou em 02 anos de reclusão, ou seja, incrementou a reprimenda em 01 ano. Portanto, com razão a defesa e a manifestação do
Dominus Litis,
sendo imperativo a recondução da pena base ao patamar mínimo de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa;

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para readequar a pena base quanto ao delito do art. 333 do CP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

VALDINEI GUERREIRO GOMES,
condenado às penas de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dia-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, (trazer consigo) da Lei nº 11.343/2006, e art. 333 do Código Penal,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA.

A defesa do apelante pleiteou a tese absolutória
por ausência de provas e de maneira alternativa, requer a desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (ID 17261914).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17262067), pelo parcial provimento do recurso interposto, para reformar erro material em face da contradição do dispositivo. Contudo, nesta Superior Instância, o Procurador Claudio Bezerra de Melo pugnou pelo improvimento do apelo interposto (ID 18191999).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
23 de outubro de 2021, por volta das 19h30min, a guarnição da Polícia Militar foi informada de que no estabelecimento "Parentes Bar" estava ocorrendo uma festa com indivíduos conhecidos pela suposta prática de tráfico de drogas. Ao chegar ao local, os policiais procederam à revista das pessoas presentes e, ao abordar o acusado, constataram, em estava em sua posse 50 (cinquenta) porções da substância entorpecente conhecida como maconha.

Na espécie,
VALDINEI GUERREIRO GOMES,
foi julgado e ao final condenado às penas de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dia-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, (trazer consigo) da Lei nº 11.343/2006, e art. 333 do Código Penal. Inconformado com o pleito condenatório,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pela tese absolutória em face da insuficiência de provas para uma condenação. Nesses moldes, insustentável a tese defensiva, vejamos:

A prova material delitiva pode ser verificada pela apreensão de cerca de 50 (cinquenta) porções de maconha, material que estaria fracionado em embalagens de papel alumínio, prontas para a comercialização, totalizando 18,1 gramas. Além disso, uma porção adicional da mesma substância, ainda a ser fracionada, pesando 30 gramas, também foi encontrada em posse do apelante, conforme indicado no laudo definitivo (ID 42353783/ 12440169). Aliado a prova oral colhida, que fazem parte do acervo, a qual demonstra a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delituosas, principalmente quanto ao delito do art. 333 do CP, cuja materialidade seria caracterizada com o mero oferecimento de vantagem indevida à funcionário público, não necessitando que o agente tenha no local os valores para pronta entrega, tratando-se, portanto, de crime de mera conduta, o qual restou devidamente comprovado no arcabouço probatório, através das narrativas das testemunhas, aliado as imagens de vídeos juntadas aos autos.

A testemunha FRANCISCO EDER PACHECO DE SOUZA, declarou:

Que, se recorda dos fatos; QUE o Dinei é conhecido; QUE chegou a denúncia que estava tendo um aniversario em um bar de uns traficante; QUE era do “Drico”, do “Capa”; QUE como têm mandados de prisão em aberto se deslocaram até o local; QUE chegaram lá estava tendo o aniversário; QUE não encontraram no local Drico, Capa e Bigodinho; QUE tinha muita gente; QUE abordaram e fizeram busca pessoal; QUE uma das pessoas que fizeram a abordagem foi o Dinei; QUE fez a busca pessoal do denunciado; QUE achou na cueca dele uma quantidade de entorpecentes; QUE é conhecido por tráfico; QUE teve uma ocorrência que foi no endereço dele, e foi apreendido uma grande quantidade de drogas e duas armas; QUE foi expedido mandado de prisão ele, e quando venceu o mandado que ele voltou pra cidade; QUE a busca pessoal foi o depoente que fez; QUE foi passando a mão e encontrou a droga; QUE no caminho o denunciado ofereceu dinheiro para que ele não fosse preso, para liberar ele; QUE na ocorrência o delegado e o investigador estavam presentes; QUE na hora que ele encontrou a droga o denunciado ofereceu dinheiro, e na delegacia também; QUE o denunciado estava dentro e o depoente puxou para fora porque tinha muita gente; QUE ao puxar pra fora que fizeram a abordagem pessoal; QUE ao ser mostrada as substâncias o depoente confirma que foi a apreendida; QUE a substância era maconha; QUE o denunciado não reagiu; QUE ele ofereceu dinheiro para saber se não tinha como resolver ali mesmo; QUE ele não falou em valor.

Por sua vez a testemunha DIEGO SANTOS ROSA, relatou:

Que, participou da abordagem que prendeu o denunciado; QUE receberam uma denúncia que estaria tendo uma aniversario nesse bar e que lá estaria dois elementos que estavam foragidos; QUE diante das informações se deslocaram até o local e começaram a fazer o levantamento dos nomes das pessoas e a abordagem; QUE o CB DE SOUZA fez a busca pessoal e encontrou uma porção de entorpecentes; QUE na hora do fato o denunciado ofereceu dinheiro para a guarnição não prendesse ele; QUE quando chegou na delegacia ele voltou a oferecer dinheiro para que ele não fosse preso; QUE a festa foi na beira mar; QUE o aniversario era do Andrei Ramos Correia, conhecido como “Drico”; QUE o Drico têm passagem por tráfico de drogas; QUE receberam a informação o Anderson Ramos Correa, conhecido como Bigodinho, e o Raimundo Tavares Correa, conhecido como Capa, que estariam no local; QUE todos eles tem passagem pela polícia e estão de prisão preventiva decretada; QUE não sabe informar se foi dessa festa que teve imagens divulgadas; QUE o denunciado estava na entrada de onde estava ocorrendo a festa; QUE acredita que o denunciado têm passagem pela polícia; QUE salvo engana estava de prisão decretada; QUE não sabe informar porque o denunciado foi preso; QUE quem abordou foi o CB DE SOUZA; QUE a droga encontrada estava dentro de uma sacola, várias porções, se não se engana era maconha; QUE foi nesse momento que ele ofereceu dinheiro para o DE SOUZA; QUE presenciou ele oferecendo dinheiro; QUE o investigador da polícia civil estava presente também; QUE o denunciado não tentou empregar fuga; QUE estava dentro da cueca, que estava dentro de saco; QUE a droga foi apresentada junto com ele; QUE têm vídeo dele oferecendo dinheiro; QUE ele só ofereceu o dinheiro; QUE o denunciado disse “Eu dou dinheiro para vocês não me prenderem por favor”; QUE confirma que a droga mostrada foi encontrada com o Valdinei; QUE na denúncia o Valdinei não estava vinculado; QUE quando chegaram lá fizeram o levantamento do nome das pessoas que estavam lá é o cabo encontrou a substância com o acusado; QUE os nacionais não estavam mais lá; QUE a denúncia foi que estava lá, mas ao chegar lá não localizaram; QUE estava presente quando foi encontrado a droga, que estava em uma sacola; QUE acompanhou a apresentação do denunciado a polícia civil. (...)

A testemunha WILSON FERNANDES RAMOS

Que, se recorda dos fatos; QUE receberam uma denúncia que estaria havendo um aniversário de um traficante conhecido na cidade, o Drico; QUE estaria também o Bigodinho e o Capa; QUE neste local estaria sendo comercializado drogas; QUE foi localizado apenas o Valdinei; QUE Valdinei já era bastante conhecido pela polícia; QUE foi encontrado na casa dele armas e drogas; QUE ele estava sendo investigado; QUE quem fez a abordagem foi o CB DE SOUZA; QUE estava no momento da abordagem; QUE visualizou o momento que foi encontrado a substância; QUE estava dentro da cueca; QUE logo em seguida que foi encontrado a substância o denunciado ofereceu dinheiro; QUE o denunciado ofereceu dinheiro na frente do bar e na delegacia; QUE o denunciado usava o termo “vamos acertar”; QUE não falou valores; QUE não tentou fugir; QUE foi feita a revista fora do estabelecimento; QUE no momento da abordagem estava no local; QUE não estava no local Drico, Bigodinho e Capa; QUE só foi conduzido para a delegacia apenas o Valdinei

Na oportunidade a testemunha JULLYSON MALATO PEREIRA, asseverou:

Que, é responsável pelo bar “Parentes Bar”; QUE o proprietário é o seu pai; QUE estava no bar no dia do fato; QUE o bar estava alugado para um evento; QUE era aniversário do Drico; QUE não sabe informar se o Drico tinha passagem pela polícia; QUE conhecia o irmão do Drico; QUE estudou com o Valdinei; QUE não sabia que Drico, Bigodinho e Valdinei tinha envolvimento com tráfico; QUE viu o momento que o Valdinei foi abordado; QUE estava na parte de dentro do bar; QUE estavam revistando e perguntando o nome; QUE foi revistado várias pessoas; QUE não viu na hora que o Valdinei foi revistado; QUE quando foi abordado o Valdinei estava sentado na parte da frente; QUE quando foi pra vistoria foi para a parte de trás; QUE tiraram ele depois; QUE não verificou se ele foi revistado dentro do bar; QUE não ouviu falar porque o Valdinei foi levado pela polícia; QUE o delegado lhe explicou o porquê o denunciado tinha sido preso; QUE quando ele foi abordado foi no início do bar; QUE depois ele foi pra parte de trás; QUE o delegado que lhe falou o que tinha acontecido; QUE acha que foi levado duas pessoas; QUE não suspeitou se alguém estava portando ou vendendo drogas lá

A testemunha PAULO AUGUSTO CESAR RODRIGUES FARIAS, esclareceu:

Que, o local é um bar e foi beber lá; QUE o parentes bar; QUE foi beber com o marido da sua tia; QUE foi beber e não foi convidado para a festa de aniversário; QUE no dia estava porre e não deu depoimento; QUE o depoimento foi dias depois; QUE a festa estava rolando no bar e estava bebendo lá; QUE ficam dando dose para a pessoa; QUE já tinha ouvido falar que Bigodinho têm envolvimento com tráfico; QUE foi detido porque estava porre, e acabou sendo detido; QUE não conhece Bigodinho e Capa; QUE não conhece Valdinei; QUE conhece Valdinei de vista; QUE não se recorda do momento que foi feita a revista no Valdinei; QUE também foi revistado; QUE não se recorda de mais nada; QUE não se recorda quando o Valdinei estava sendo abordado; QUE estava com o marido da sua tia; QUE o bar é pequeno e estava na sua banca bebendo sua cerveja; QUE não sabe com quem o Valdinei estava; QUE no momento que o Valdinei estava sendo abordado o depoente também estava sendo abordado; QUE várias pessoas foram abordas; QUE outras pessoas não foram conduzidas para a delegacia

Em seu interrogatório, VALDINEI GUERREIRO GOMES, negou os fatos, relatando:

Que, os fatos não verdadeiros; QUE estava no local com uns amigos sentado numa mesa, quando a polícia chegou lá; QUE colocaram os homens para um lado e as mulheres para o outro; QUE todos os homens passaram por revista; QUE foi revistado duas vezes dentro do estabelecimento; QUE não foi encontrado nada; QUE tinha várias pessoas no local; QUE depois de alguns minutos que foi reconhecido pelo policial Santos; QUE o policial voltou bateu na suas costas e pediu para o depoente sair para fora para conversarem; QUE o policial meio que debochou; QUE o policial falou “olha quem tá aqui nosso amigo o Dinei”; QUE o depoente perguntou porque estava sendo levado e foi dito que ia ser conversado na delegacia; QUE foi levado com o outro rapaz; QUE o outro rapaz estava muito bêbado; QUE logo liberaram o rapaz; QUE ficaram só com o depoente lá; QUE os policiais ficavam perguntando quanto vale a liberdade dele; QUE o depoente falou que não tinha dinheiro para dar para eles; QUE pediram 15 mil reais; QUE foram baixando o valor até 5 mil; QUE o Wilson falou para ele que a última opção era 5 mil, sendo 1 mil para cada um; QUE pediu para ele fazer uma ligação pois não tinha o dinheiro; QUE lhe deram o seu celular; QUE ligou para a sua família; QUE a sua sogra conseguiu o valor de R$ 4.400,00; QUE levou o dinheiro e falaram que era a fiança do depoente; QUE ela deu o dinheiro e mandaram ela se retirar; QUE depois eles falaram que tinham vídeos dele oferecendo dinheiro; QUE já fez de tudo nessa vida; QUE já carregou areia; QUE tem perseguição dos policiais contra ele; QUE eles tentam vincular ele com o tráfico de drogas na cidade; QUE quando foi abordado eles lhe levaram para uma certa parte do bar; QUE passou por duas revistas; QUE depois os policiais voltaram e levaram ele; QUE no local não foi encontrado nada com ele; QUE aconteceu foi isso; QUE ao chegar na delegacia que apresentaram a droga como sendo sua

Na espécie, segunda as evidencias do acervo, policiais encontraram junto ao recorrente uma porção pesando 30 gramas e 49 porções pesando 18,1 gramas de maconha. E diante do flagrante, o réu teria oferecido valores para que os policiais o deixassem ir embora. O recorrente ao ser interrogado negou a ocorrência dos fatos, assegurando que as substancias teriam sido plantadas pelos agentes, bem como não teria oferecido qualquer vantagem aos policiais.

Na espécie, o crime de tráfico de entorpecentes restaria configurado ainda que não houvesse a venda da droga, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando, dessa forma, o delito de perigo abstrato, uma vez que o delito de tráfico não exige efetiva oferta de droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, sendo condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente, RT 776/663. Por sua vez, também restou comprovada a prática do crime previsto no art.
333
do
Código Penal
(corrupção ativa), cuja redação prevê que é típica a conduta daquele que "Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício". C
ediço, que a conduta prevista no art. 333 do Código Penal é praticado na clandestinidade, sendo presenciado, na maioria das vezes, apenas pelos sujeitos ativo e passivo, gozando as declarações do sujeito passivo (vítima/agente estatal) de presunção de veracidade, sendo consideradas como provas idôneas e suficientes à condenação, desde que seja prestado de forma uníssona e harmônica.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - AGENTE VISUALIZADO DISPENSANDO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - DESTINAÇÃO MERCANTIL ATESTADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - CORRUPÇÃO ATIVA - CONDUTA COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Visualizado o acusado, por policiais militares, no momento em que buscou dispensar substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, responde pelo crime inserto no art.
33
da Lei n.
11.343
/2006. 2. Comprovado que o réu ofereceu quantia em espécie - mil reais - a funcionário público no exercício regular de suas funções, para que a prisão pelo crime de tráfico não fosse concretizada, incide nas sanções do delito previsto no art.
333
do
Código Penal
. 3.
Recurso
a que se nega provimento. (TJMG -
APR: 10024180744518001
Belo Horizonte, Relator:
Beatriz Pinheiro Caires
, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2019)

In casu
, como se pode constatar pelas narrativas dos policiais CB/PM FRANCISCO EDER PACHECO DE SOUZA, SD/PM DIEGO SANTOS ROSA e do IPC WILSON FERNANDES RAMOS, a vantagem indevida foi oferecida em duas ocasiões (no local dos fatos/na delegacia), com a clara finalidade dos agentes aliviarem a prisão. Acerca dos relatos dos policiais, a remansosa jurisprudência assegura que ...seria incoerente permitir aos agentes, afetos aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, atuarem em nome do Estado na repressão criminal e, por outro lado, desmerecer suas declarações quando chamados para contribuir com a reconstrução do fato probadum...” (TJRJ – 0015728-16.2016.8.19.0067. APCrim – Des. Suimei Meira Calvalcante – J. 31/07/2018 – 3ª Cam. Criminal.). No mesmo sentido o Sodalício se posiciona ao revelar que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, não havendo motivos que derroguem as provas constantes do acervo, as quais, indiscutivelmente, indicaram o protagonismo do recorrente nos delitos em evidencia, devendo seguir mantido o decisum hostilizado nesse item.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa advoga a tese que pleiteia a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida seria para o consumo pessoal. Contudo, diante dos fatos e das evidencias dos autos, sem razão a defesa, vejamos:

A materialidade delitiva não deixa dúvidas, em infirmar que a quantidade do produto apreendido era voltada ao comércio, ou seja,
50 (cinquenta) porções de maconha, material que estaria fracionado em embalagens de papel alumínio, prontas para a comercialização, totalizando 18,1 gramas. Além disso, uma porção adicional da mesma substância, ainda a ser fracionada, pesando 30 gramas, também foi encontrada em posse do apelante, conforme indicado no laudo definitivo (ID 42353783/ 12440169).

Dessa forma, diante das circunstâncias fáticas, em face das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, devido a apreensão de substanciosa quantidade de drogas,
aliada a “forma como a droga estava acondicionada também reforça a conclusão da traficância, pois fora localizada, conforme depoimentos dos policiais, junto ao recorrente, em meio a uma festa onde se encontravam vários traficantes.
Nesse cenário, temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e a natureza da droga apreendida afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33.2021.8.26.0594, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a manifestação defensiva, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, diante das razões delineadas, inviável se cogitar na desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

DA PLAUSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

A defesa, nesse ponto, asseverou pela readequação da pena mensurada. Nesses termos, com razão a defesa quanto ao delito do art. 333 do CP, vejamos:

O juízo fixou a pena base em 05 anos e 500 dias multa pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, ou seja, mensurou no mínimo legal, ao considerar favoráveis todos os moduladores judiciais. Logo, agiu com acerto o juízo, ao fixar a pena base no patamar mínimo, não havendo necessidade de qualquer retificação.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

De outro modo, ao aferir a pena base, quanto ao delito do art. 333 do CP, o juízo não observou qualquer vetor desfavorável. Logo deveria fixar a pena base também no patamar mínimo, mas mensurou em 02 anos de reclusão, ou seja, incrementou a reprimenda em 01 ano.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. (...) 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico (CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." ( HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

Com efeito, diante das argumentações alhures, com razão a defesa e a manifestação ministerial na condição de
Dominus Litis
, sendo imperativo a readequação da pena base originariamente fixada em 02 anos de reclusão e 10 dias multa, para 01 ano de reclusão e 10 dias multa. Observando o cumulo material (
art. 69, do Código Penal), os crimes seriam somados totalizando 05 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime SEMIABERTO (o art. 33, § 2º, letra "b", e § 3º, do CP) e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dia-multa.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial na condição de Dominus Litis, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para alterar a pena base quanto ao delito do art. 333 do CP, seguindo
VALDINEI GUERREIRO GOMES,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dia-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, (trazer consigo) da Lei nº 11.343/2006, e art. 333 do Código Penal,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025